Tribunal: TJDFT
Processo: 0747873-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747873-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB AGRAVADA: ROSALIA MODESTINA DE MELO PIRES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0733037-07.2020.8.07.0001) determinou que o réu, ora agravante, se abstenha de cobrar na fatura do cartão de crédito o valor das compras apontadas como fraudulentas (ID no 74113127). 2. Nas razões de ID no 21141649, o agravante argumenta que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência provisória. Afirma que as transações financeiras questionadas pela agravada foram realizadas presencialmente com uso de senha pessoal. 3. Acredita que o valor da multa fixado na decisão na hipótese de descumprimento é desarrazoado, desproporcional e excessivo. Defende a redução, para não gerar enriquecimento ilícito. Cita jurisprudência. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas pela decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, reduzindo a incidência da multa aplicada em decorrência do descumprimento da ordem judicial. 5. Preparo recolhido (ID no 21141650 e ID no 21141651). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I, ambos do CPC). 8. O agravante apresentou narrativa quanto ao procedimento que ensejou a suposta fraude que também vitimou a agravada, a qual teria contribuído para o problema em razão de não ter observado as diretrizes de segurança repassadas pela instituição bancária aos seus clientes. 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, a notícia de perda do cartão no mesmo dia da realização de diversas compras em locais diferentes, com curto espaço de tempo e no valor total de R$ 26.485,07, tudo isso corrobora os relatos fáticos apresentados pela agravada, o que ensejou o deferimento da tutela provisória de urgência para sobrestar a cobrança na fatura do cartão de crédito até que seja possível dirimir a controvérsia. 10. Depreende-se dos fatos apresentados na petição inicial e das razões recursais que a controvérsia se refere à provável fraude praticada por terceiros e que vitimou tanto a agravada quanto o agravante. 11. Com base na Teoria da Asserção e na documentação que instrui a petição inicial, até que seja possível efetivar a análise do mérito, após oportunizar a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é prudente suspender a cobrança das compras no cartão do crédito, para impedir a ocorrência de dano grave, de difícil reparação à agravada (TJDFT, Acórdão no 1187845). 12. O valor da multa serve justamente para evitar o descumprimento da determinação e considera todos os aspectos inerentes à obrigação, dentre eles a situação econômico-financeira das partes. O agravante é renomada instituição financeira, razão pela qual o valor arbitrado para o caso de descumprimento, se comparado ao valor da dívida, é razoável e atende à natureza da medida. 13. Ademais, a discussão inerente ao valor da multa ficará prejudicada a partir do momento em que o agravante demonstrar que atendeu ao comando judicial, uma vez que não haverá a sua incidência. 15. Impende destacar que a suspensão da cobrança de parta da fatura do cartão de crédito não interferirá no regular desenvolvimento das atividades do agravante, cuja dívida poderá voltar a ser exigível, devidamente atualizada, caso, no mérito, a agravada não tenha êxito em sua pretensão. 16. Desse modo, nesse juízo de estrita deliberação, sem prejuízo da posterior reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO